Tribunal: TJPA
Processo: 0041918-41.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041918-41.2010.8.14.0301

APELANTE: S M ELGRABLY COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME

APELADO: INDUSTRIA DE SABOES E OLEOS SANTA IZABEL DO PARA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGADA UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE MARCA REGISTRADA NO INPI. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA PROLATADA NA VIGÊNCIA DO CPC/73. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DA NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALEMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
S. M. ELGRABLY COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA
,

inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
ajuizada por
INDÚSTRIA DE SABÕES E ÓLEOS SANTA IZABEL DO PARÁ LTDA
, julgou parcialmente procedente a ação,
in verbis
(Num. 1326628 - Pág. 2/9):

“
ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS CONTIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. CONDENO A REQUERIDA, S M ELGRABLY COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA. - ME, A PAGAR À REQUERENTE, INDUSTRIA DE SABÕES E ÓLEO SANTA IZABEL DO PARÁ LTDA., A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, O VALOR COMPENSATÓRIO PELO DANO OCASIONADO DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) PORQUE TAL VALOR SE ENCONTRA DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE, AMBOS ATUALIZADOS MONETARIAMENTE PELO INDICE INPC/IBGE A CONTAR DESTE ARBITRAMENTO E JUROS DE MORA NA ORDEM DE 1% AO MÊS A CONTAR A PARTIR DA CITAÇÃO VALIDA. JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DANO MATERIAL EM RAZÃO DE NÃO RESTAR PROVADO SUA OCORRÊNCIA. EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DESTA LIDE PRINCIPAL DETERMINO QUE CUSTAS PROCESSUAIS SEJAM RATEADAS ENTRE AS PARTES E ESTAS SE RESPONSABILIZAM PELOS HONORÁRIOS DE SEUS RESPECTIVOS PATRONOS. JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO RECONVENCIONAL E, POR CONSEGUINTE, REVOGO A TUTELA ANTECIPADA. CONDENO A RECONVINTE A PAGAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PATRONO DO RECONVINDO QUE ESTABELEÇO EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA DO PEDIDO RECONVENCIONAL, DEVIDAMENTE CORRIGIDO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO, RATIFICANDO A LIMINAR JÁ CONCEDIDA.

CONDENO A REQUERIDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESTA AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA DE BUSCA E APREENSÃO, SENDO QUE A VERBA HONORÁRIA ESTABELEÇO EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, DEVIDAMENTE ATUALIZADO ATÉ O EFEITO PAGAMENTO.

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, A TEOR DO ART. 269, I, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL. COMUNIQUE-SE AO DOUTO DESEMBARGADORA DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO O INTERIOR TEOR DESTA SENTENÇA PARA OS DEVIDOS FINS. DETERMINO QUE SEJA TRASLADADO PARA O INTERIOR DA AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA (AUTOS APENSADOS) O INTEIRO TEOR DESTA SENTENÇA PARA OS DEVIDOS FINS. ANOTE-SE COMO SENTENÇA DE MÉRITO. COM O TRÂNSITO EM JULGADO DESTA SENTENÇA, NESTE CASO DEVIDAMENTE CERTIFICADO, FRUÍDO O PRAZO DE 06 (SEIS) MESES, CONTADO DO TRÂNSITO EM JULGADO DESTA SENTENÇA, SEM QUALQUER PROVIDÊNCIA DA PARTE VENCEDORA, NESTE CASO DEVIDAMENTE CERTIFICADO, APÓS AS ANOTAÇÕES DE PRAXE, ARQUIVEM-SE OS PRESENTES AUTOS, MEDIANTE AS CAUTELAS LEGAIS, SEM PREJUÍZO DE OPORTUNO DESARQUIVAMENTO, NA FORMA DO ART. 475-J, § 5°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

PUBUQUE-SE, REGISTRE-SE. INTIME-SE.”.

Inconformada, a parte ré interpôs recursos de Apelação (Num. 1326631 - Pág. 2/19). Em preliminar, arguiu cerceamento de defesa por violação ao art. 331,
caput,
do CPC/73, vez que não pôde produzir as provas pretendidas, a fim de comprovar a inexistência de ato ilícito. Assim, requer a declaração de nulidade da sentença e retorno dos autos ao juízo
a quo
para prosseguimento do feito.

Ademais, alega no mérito que a autora não teria se desincumbido do ônus probatório, vez que inexistente dano moral indenizável, por ausência de ato ilícito praticado pela recorrente, tendo em vista que houve cessão de direitos para utilização da marca registrada.

Pontua ainda ter realizado pedido reconvencional e que este deveria ter sido julgado procedente pelo juízo
a quo
. Contudo, afirma que não houve julgamento escorreito do referido pedido, ante a alegada ausência de fundamentação, em violação ao art. 458, do CPC/73.

Portanto, requer ao final a reforma da sentença, para anulação por cerceamento de defesa, ou ainda, que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos da exordial quanto aos danos morais e materiais alegados pela parte autora, por ausência se ato ilícito praticado pela ré. Por fim, requer a procedência do pedido reconvencional.

Devidamente intimada (Num. 1326634 - Pág. 2/3), a parte ré não apresentou Contrarrazões recursais.

Ademais, a secretaria do juízo
a quo
certificou que o recurso de apelação fora protocolado intempestivamente, conforme Certidão (Num. 1326635 - Pág. 1).

A então relatora, Des.ª Gleide Pereira de Moura, determinou que fosse esclarecida a questão relativa a intempestividade recursal (Num. 2982638 - Pág. 1), tendo em vista que além da certidão de intempestividade, também havia nos autos certidão informando que a sentença não teria sido publicada em nome do novo patrono da ré.

Diante disso, a secretaria do juízo emitiu Certidão (Num. 3070085 - Pág. 1), informando a tempestividade do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação. E, por estarem presentes, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada pela recorrida, condenando a ré a indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00; procedente o pedido de busca e apreensão; bem como improcedente o pedido reconvencional.

Alega a autora em exordial (Num. 1326510 - Pág. 3/16), que seria legítima proprietária das marcas de sabão ‘popular’, ‘cutia’, e ‘kissia’, registradas no INPI sob os números 819473493; 819400378; e 812478894, desde 1996, mesmo sem produzi-las há 40 anos.

Contudo, a empresa requerida viria utilizando indevidamente a marca ‘cutia’, falsificando os produtos e causando grandes danos autora. Aduz ainda, que fora pleiteado junto ao INPI a transferência e sessão de direitos da marca ‘cutia’, contudo, nunca foi efetivada.

Aponta ainda, que fora ajuizada ação que tramitava na 2ª Vara da Justiça Federal, onde fora determinado que o INPI procedesse ao cancelamento da transferência da marca. Diante disso, postulou por indenização por danos morais e materiais.

Devidamente citada, a parte ré apresentou Contestação (Num. 1326514 - Pág. 2/19), postulando pela total improcedência da ação, sob o argumento de inexistência de ato ilícito.

Afirma, que a empresa autora teria cedido a título não oneroso os direitos sobre os registros no INPI da referida marca. Ademais, mesmo que não tivesse cedido, a patente teria caducado, nos termos da Lei 9.279/96. Portanto, inexistindo ato ilícito não haveria dano indenizável.

Apresentou ainda Reconvenção (Num. 1326616 - Pág. 1/20), para condenação da autora dos prejuízos sofridos com o ajuizamento da ação alegadamente temerária, quais sejam morais e materiais no valor de R$ 2.640.000,00.

Intimada, a parte autora apresentou Réplica a Contestação do réu (Num. 1326623 - Pág. 2/12), bem como Contestação à Reconvenção (Num. 1326624 - Pág. 2/23). Então, em ato subsequente sobreveio a sentença ora recorrida.

Pois bem.

Cumpre-se analisar inicialmente, a alegada preliminar de cerceamento de defesa, ante a ausência de produção probatória nos autos, em alegada violação ao art. 331 do CPC/73.

Da cuidadosa análise dos autos, verifico que o Juízo de primeira instância incorreu em
error in procedendo
, pois, consoante o entendimento cristalizado na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, não pode o magistrado Julgar antecipadamente a lide sem facultar às partes a produção de provas, sob pena de cercear o direito de defesa/ação.

O apelante afirma ter sido cerceado em seu direito de defesa, por não ter sido designada audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas, conforme por ele requerido.

Nessa esteira, preceituava o Código de Processo Civil de 1973 (então vigente) que o autor deveria especificar as provas que pretendia produzir na petição inicial (inciso VI do artigo 282), devendo o réu fazê-lo em sua peça de defesa (artigo 300).

Permitia-se ainda, que a especificação das provas a serem colhidas se fizesse na fase de saneamento, após serem fixados os pontos controvertidos (§ 2º do artigo 331 do Código de Processo Civil de 1973).

Contudo no caso em exame, as partes sequer foram intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir. Não obstante isto, o ilustre Juiz da causa prolatou a sentença de forma antecipada, por entender desnecessária a produção da prova requerida pelo litigante.

É de ser acatada a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento da sentença. Isso porque, em momento algum no decorrer da instrução processual e antes de exarar a sentença, o juiz singular analisou o pedido de produção probatória pleiteado, mesmo que fosse para rechaçá-lo, ferindo o direito da parte à prova.

Mostra-se deficiente, assim, o saneamento do processo, que nas palavras de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“(...) é fase processual complexa, que envolve uma série de atividades do juiz e mesmo das partes, sendo entendida como a fase em que se prepara o processo rumo à fase instrutória e posteriormente ao seu desfecho normal por meio da sentença de mérito. Em razão da atual redação do art. 331 do CPC, o saneamento do processo pode ocorrer em audiência ou por meio de decisão escrita do juiz, o indevidamente chamado 'despacho saneador.”.

Texto Maior, seria decorrência da moderna visão do princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no art. 5º, XXXV, da CF, atualmente analisado à luz do acesso à ordem jurídica justa.

Dentro da visão constitucional, visivelmente preocupada com a qualidade da prestação jurisdicional, encontra-se o direito à prova, que garantirá o efetivo exercício do devido processo legal, em especial o respeito ao contraditório.

A garantia do devido processo legal e do contraditório, ambos garantidos de forma expressa por nossa Constituição Federal, alçam o direito à prova no processo civil ao patamar constitucional.

Ainda que se tenha exarado a sentença sob os auspícios da disposição do artigo 330, do CPC/73, que dispensa a produção de provas, tem-se no caso discutido, que se trata de análise de fatos, fazendo-se essencial tal dilação probatória, sob pena de ocorrência do alegado cerceamento de defesa.

É, pois, manifesto o cerceamento de defesa do direito do apelante, consistente na ausência de manifestação do juízo, sequer para denegação da prova, em considerando-a desnecessária, violando o disposto no artigo 5º, LV, da Constituição Federal.

Em suma, constatado
error in procedendo
, impõe-se a anulação da sentença vergastada, baixando-se os autos à origem, a fim de que se proceda à realização da instrução probatória, indispensável ao adequado desate da lide em apreço.

Ademais, deve-se levar em conta o que preconizava o art. 330, do CPC/73:

Art. 330.
O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença:

I –
quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência;

I –
não houver necessidade de produção de outras provas;

II –
quando ocorrer a revelia (art. 319).

O artigo 330, do CPC/73, não comportava aplicação, visto que, na origem, não foi oportunizada a produção de provas pelas partes nem foi anunciado o julgamento antecipado da lide.

Dando contornos ao mencionado dispositivo legal, a jurisprudência pátria majoritária firmou-se no sentido de que o magistrado deve proferir despacho anunciando o julgamento antecipado da lide, antes de prolatar sentença, sob pena de nulidade, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DECENAL. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO EM 1986. CÓDIGO CIVIL DE 1916. AÇÃO FUNDADA EM DIREITO PESSOAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RECHAÇADA. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. ALEGAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. QUANTUM DEVEDOR NÃO ESCLARECIDO. LAPSO TEMPORAL COM MUDANÇA DE MOEDA NACIONAL. PREJUÍZO VISLUMBRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 01.
(...) 04. Insurgência da recorrente acerca de nulidade do decisum por cerceamento de defesa, uma vez que requestada a prova pericial contábil, foi prolatada a sentença, sem a prévia intimação das partes acerca do encerramento da prova e, ainda, sem o prévio anúncio do julgamento antecipado da lide.
05. Os cálculos apresentados pela apelada imprescinde de análise por expert contábil, mormente ante ao decurso de longo período de tempo, no qual o contrato foi celebrado em cruzado, moeda nacional vigente quando da assinatura do negócio jurídico em 1986, a qual já foi alterada várias vezes até a implementação do real (1994), restando obscuro o cálculo apresentado pelo banco apelado. 06. Ainda que o julgador seja o destinatário final das provas, e entendendo pela desnecessidade da perícia contábil, seria imprescindível o anúncio do julgamento antecipado da lide, com a devida intimação das partes, como medida eficaz de evitar decisão surpresa, especialmente para aquele sobre a qual recaia a decisão desfavorável. Cerceamento de defesa configurado. 07. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.” (TJ-CE - APL: 00857822320068060001, Relator: DURVAL AIRES FILHO, Data de Julgamento: 10/03/2020, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGAMENTO IMPROCEDENTE
- PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA SE MANIFESTAR ACERCA DOS DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A CONTESTAÇÃO -
Julgamento Antecipado da lide, sem prévio anúncio Princípio da não surpresa Honorários recursais não cabíveis Sentença anulada
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SE - AC: 00440675020188250001, Relator: Iolanda Santos Guimarães, Data de Julgamento: 16/12/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA -
CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURAÇÃO - DESPACHO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - PUBLICAÇÃO - AUSÊNCIA - NULIDADE DA SENTENÇA.
A busca da verdade real, quanto aos fatos, até o limite das possibilidades apresentadas nos autos, interessa a todos, para a finalidade de uma decisão mais justa e mais coerente com o caso concreto, para a segura aplicação do direito. As publicações e intimações de atos do processo constituem medidas essenciais ao regular andamento do feito, vez que por meio delas é que se dá ciência às partes das medidas adotadas.
Assim, o julgamento da lide, sem que a parte fosse intimada de despacho que determinava a especificação de provas, o qual nem mesmo foi publicado, configura flagrante cerceamento do direito.
(TJ-MG - AC: 10071140052615001 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data de Publicação: 31/05/2019)

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DA NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
1. O juízo de 1º grau julgou improcedente os pedidos formulados na inicial; 2. Em audiência de conciliação o autor/apelante afirmou ter interesse em produzir prova testemunhal e o réu/apelado em ouvir o autor; 3. O magistrado a quo julgou antecipadamente a lide, com fulcro no art. 330, incisos I e II do CPC/73, sem proferir despacho saneador, indeferindo o pleito de horas extras e compensação pelo trabalho realizado pelo autor aos sábados, domingos e feriados, sob o fundamento de que a Lei 7.394/85 e do Decreto nº 92.790/8, que regulamentam o exercício da profissão de Técnico em Radiologia, não se aplicam aos servidores públicos municipais;
4. Embora a destinação da prova caiba ao magistrado, na forma do art. 330, I do CPC/73, é certo que o julgamento antecipado do feito pressupõe matéria fática suficientemente dirimida pelo conjunto probatório encartado nos autos, sob pena de cerceamento de defesa e nulidade da sentença; 5. O princípio do livre convencimento motivado não pode se sobrepor aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, sendo descabido ignorar a pretensão de se produzir prova requerida, de que, posteriormente, se ressentiriam os autos para a necessária demonstração do fato constitutivo do direito postulado;

6. Outrossim, a marcha processual conduz que, antes de proceder o julgamento antecipado da lide, o magistrado cientifique as partes de seu intento, a evitar que sejam surpreendidas com a prolação de sentença precoce, o que viola o princípio da cooperação entre os componentes da relação jurídica, bem como o devido processo legal;

7. Desta feita, deve ser desconstituída a sentença proferida antecipadamente, à míngua de despacho saneador; e que deixou de atender à totalidade do pleito do autor por ausência de provas, tendo ele as requerido no curso do processo; 8. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.
(TJ-PA - AC: 00001495720148140125 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 17/12/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 07/01/2019) (Grifo nosso)

No caso, o Juízo
a quo
prolatou sentença sem antes anunciar o julgamento antecipado da lide, por meio de ato judicial, o que significa que a decisão de primeiro grau deve ser anulada, nos termos da jurisprudência supramencionada.

Por fim, não estando a causa madura, afigura-se ter sido precoce o julgamento antecipado da lide, sendo de rigor a anulação da sentença por cerceamento de defesa, admitindo-se a produção de tais provas e outras a critério do Juízo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, acolhendo a preliminar de nulidade da sentença, declarando-a nula, em vista do cerceamento de defesa identificado, determinando a remessa dos autos à Vara de origem, para que seja oportunizada a produção das provas especificadas pelas partes, prosseguindo o feito até seus ulteriores termos, e sentenciado de acordo com os fatos e pedidos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 29/05/2024